Tribunal: STF
Processo: ARE 1297300
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE. REPATRIAÇÃO DE RESTOS MORTAIS DE BRASILEIRO FALECIDO NO EXTERIOR. DIREITO À INCLUSÃO SOCIAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade da atuação do Ministério Público na defesa de interesses indisponíveis de pessoa individualizada. Precedentes.



    2. Do mesmo modo, esta Corte também entende pela legitimidade ministerial para efetivação de direitos de índole individual indisponível de pessoa hipossuficiente relacionados à dignidade da pessoa humana, à locomoção, à saúde, à educação e à inclusão social, como no presente caso.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.